Tribunal: TJBA
Processo: 8016745-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016745-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO JOSE BERNARDO e outros (2) Advogado(s): MAYANA VIEIRA DE MATOS AGRAVADO: ROZIVALDO RODRIGUES MENDES e outros Advogado(s):DENIS CARVALHO SANTANA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERDIÇÃO DE QUIOSQUE. OCUPAÇÃO SUPOSTAMENTE IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. APOIO EM MURO DIVISÓRIO DE IMÓVEL VIZINHO. RISCO ESTRUTURAL, ELÉTRICO E DE INCÊNDIO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E ALVARÁ SANITÁRIO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR, POR SI SÓ, A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação ordinária ajuizada para demolição de quiosque erguido em alegada área pública e calçada contíguas a hotel dos autores, revogou tutela de urgência anteriormente concedida para determinar a interdição e o lacre do estabelecimento, ao fundamento de que a apresentação de Alvará de Funcionamento e Alvará Sanitário afastaria a irregularidade da obra. Os agravantes sustentam que os documentos foram expedidos após a interdição judicial, em nome de terceiro estranho à lide, e que persiste risco estrutural grave, com trincas no muro divisório, instalações elétricas precárias e uso de GLP em ambiente inseguro, requerendo o restabelecimento da medida de interdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apresentação superveniente de alvará de funcionamento e alvará sanitário basta para afastar a probabilidade do direito em controvérsia sobre regularidade da ocupação de área pública, da construção e do uso do solo; e (ii) estabelecer se subsiste o perigo de dano diante de laudo técnico que aponta risco à estabilidade da edificação, à integridade do imóvel vizinho e à segurança das pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O alvará de funcionamento e o alvará sanitário atestam, em princípio, a regularidade administrativa da atividade econômica e das condições sanitárias do estabelecimento, mas não equivalem à permissão, autorização ou concessão de uso de bem público, nem convalidam, por si sós, eventual ocupação irregular de área pública, tampouco demonstram a conformidade urbanística da construção. 5. A regularidade formal da atividade econômica não exclui possível violação ao direito de vizinhança nem legitima apoio da estrutura do quiosque no muro divisório do imóvel contíguo. 6. O laudo técnico de vistoria reforça a probabilidade do direito ao apontar que a estrutura do quiosque se apoia diretamente no muro dos agravantes, gerando trincas, rachaduras e risco potencial de instabilidade da construção. 7. O perigo de dano se mostra presente, pois o laudo técnico também aponta a existência de instalações elétricas precárias e presença de botijão de GLP em contexto potencialmente perigoso, circunstâncias que evidenciam risco concreto à segurança das pessoas, à integridade do imóvel vizinho e à coletividade. 8. A ponderação entre os interesses em conflito favorece a preservação da segurança e da integridade física das pessoas, pois o prejuízo econômico da paralisação temporária da atividade não se equipara ao risco de desabamento, incêndio ou lesão à coletividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: "1. Alvará de funcionamento e alvará sanitário não bastam, por si sós, para comprovar a regularidade da ocupação de área pública ou da edificação, nem para afastar o controle judicial sobre a legalidade da obra e o direito de vizinhança; 2. A existência de indícios de risco estrutural, elétrico e de incêndio autoriza o restabelecimento da tutela de urgência para interditar provisoriamente o estabelecimento, com prevalência da proteção à segurança dos indivíduos afetados." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.277. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036368-80.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 03.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016745-93.2026.8.05.0000, em que é Agravante FERNANDO JOSE BERNARDO e outros e Agravado ROZIVALDO RODRIGUES MENDES e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06